Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715580-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIAO CAVALCANTI MACIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decido na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). No caso, o ato deste juízo de id. 43213886 devolveu o prazo de 48 horas para que o recorrente juntasse os corretos COMPROVANTES de pagamento do preparo e das custas, uma vez que os comprovantes juntados não correspondiam às guias de id 42738052 e 42738053. Contudo, o recorrente quedou inerte, SEM COMPROVAR o recolhimento do preparo e das custas. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isso posto, não conheço do recurso. Custas processuais pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, em razão da apresentação de contrarrazões (id 42738059). Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F